Tribunal: TJES
Processo: 5000544-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA MORAIS

AGRAVADO: INEZ SOARES BRAGA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS (SISBAJUD/TEIMOSINHA). PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo e cobrança, indeferiu os pedidos de reiteração de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e de penhora de percentual sobre o benefício previdenciário da executada.

2. A agravante pleiteia a reforma da decisão, defendendo a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da devedora, com base na relativização da regra de impenhorabilidade, e a legalidade da reiteração automática do bloqueio de ativos, independentemente de prova de alteração da capacidade econômica da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que (i) condicionou a utilização da ferramenta de reiteração de bloqueio de ativos do SISBAJUD (“teimosinha”) à prévia comprovação de alteração da situação econômica da devedora e (ii) indeferiu o pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário, considerando a existência de outros meios executivos a serem tentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”) visa conferir maior efetividade à execução, que se processa no interesse do credor (art. 797, CPC). A exigência de prévia demonstração de alteração da capacidade econômica do devedor para sua utilização carece de amparo legal e esvazia a finalidade do mecanismo, concebido para superar a ineficácia de bloqueios pontuais.

5. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a penhora de percentual de verbas de natureza previdenciária para o pagamento de dívida não alimentar, tal medida possui natureza subsidiária. Em observância ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), revela-se prudente o esgotamento de meios menos gravosos para a satisfação do crédito, como a busca de ativos financeiros por meio da “teimosinha”, antes de se avançar sobre verba destinada à subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

7.
Tese de julgamento:
"1. A utilização da ferramenta de reiteração de bloqueio de ativos via SISBAJUD ('teimosinha') não se condiciona à prévia comprovação de alteração da situação econômica do executado, por se tratar de medida que visa garantir a efetividade da execução, que corre no interesse do credor. 2. A penhora de percentual de benefício previdenciário, por ser medida de caráter excepcional e subsidiário, deve ser indeferida quando não esgotados outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito, em atenção ao princípio da menor onerosidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 139, IV, 797, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1932231/DF, Quarta Turma, julgado em 09-05-2022, DJe 10-06-2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, julgado em 15-06-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DA PENHA MORAES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança
ajuizada pela agravante em face de
INEZ SOARES BRAGA
, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de reiteração de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e de penhora de percentual sobre o benefício previdenciário da executada.

Aduz a agravante, em suas razões (id. 11786956), que a decisão merece reforma, sustentando, em síntese:
(i)
a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de penhorar 30% (trinta por cento) da verba para satisfação do crédito; e
(ii)
a plena viabilidade do uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD, argumentando ser esta uma medida coercitiva legítima (art. 139, IV, CPC) e necessária para garantir a efetividade da execução, sendo descabida a exigência de prévia comprovação de alteração da capacidade econômica da devedora.

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões, por não possuir advogado constituído nos autos de origem.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000544-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA MORAIS

AGRAVADO: INEZ SOARES BRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DA PENHA MORAES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança
ajuizada pela agravante em face de
INEZ SOARES BRAGA
, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de reiteração de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e de penhora de percentual sobre o benefício previdenciário da executada.

Aduz a agravante, em suas razões (id. 11786956), que a decisão merece reforma, sustentando, em síntese:
(i)
a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de penhorar 30% (trinta por cento) da verba para satisfação do crédito; e
(ii)
a plena viabilidade do uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD, argumentando ser esta uma medida coercitiva legítima (art. 139, IV, CPC) e necessária para garantir a efetividade da execução, sendo descabida a exigência de prévia comprovação de alteração da capacidade econômica da devedora.

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões, por não possuir advogado constituído nos autos de origem.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu duas medidas executivas requeridas pela credora: a penhora de percentual de benefício previdenciário e a reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”).

Inicialmente, a agravante pleiteia a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravada, defendendo a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial/previdenciária pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que o percentual a ser constrito não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. 2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Todavia, é crucial ressaltar que tal medida possui caráter excepcional e subsidiário. Ou seja, sua aplicação somente se justifica quando esgotados outros meios menos gravosos e mais ordinários para a satisfação do crédito, e quando a manutenção da impenhorabilidade representar manifesto desequilíbrio entre o direito do credor e a proteção ao devedor.

No caso em tela, a própria agravante postula, cumulativamente, a utilização de outra ferramenta de busca de ativos, qual seja, a reiteração de bloqueio via SISBAJUD. Conforme abordarei a seguir, tal medida se mostra, neste momento, adequada e suficiente para impulsionar a execução.

Assim, antes de se avançar sobre os proventos da agravada, medida de inegável impacto em sua subsistência, revela-se prudente e consentâneo com o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) que se esgotem as tentativas de localização de outros ativos financeiros por meio da ferramenta eletrônica disponível.

Portanto, o indeferimento da penhora sobre o benefício previdenciário, por ora, deve ser mantido, em razão de sua natureza subsidiária.

No que concerne ao pedido de reiteração de bloqueio via SISBAJUD (“Teimosinha”), a r. decisão agravada merece reparo.

O juízo a quo indeferiu o pedido por entender que a reiteração do bloqueio dependeria da demonstração de
“indícios de alteração da situação econômica do executado”
. Contudo, tal exigência não encontra respaldo legal e esvazia a própria finalidade da ferramenta.

A modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça justamente para superar a ineficácia dos bloqueios pontuais, que frequentemente restavam frustrados por devedores que, cientes da prática forense, movimentam seus recursos de forma a não manter saldo em conta em datas específicas.

Me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

Por sinal, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, visa
“cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas”.

Ainda, conforme o CNJ,
“
o
principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito.”.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo de minha relatoria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum. 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3. Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022)

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que
“os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando em parte a r. decisão agravada, tão somente deferir o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) nas contas de titularidade da agravada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do valor executado, mantendo, por ora, o indeferimento do pedido de penhora sobre o benefício previdenciário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)